Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÕES. SENTENÇA TRABALHISTA RECONHECENDO A RELAÇÃO DE EMPREGO. POSSÍVEIS DESVIOS OCORRIDOS DURANTE A RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as ex empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados em função da relação de emprego - insere-se na competência da Justiça do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes. “(AgInt no CC 157.060/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 29/6/2018).
2. Sendo a pretensão da parte autora a comprovação de desvios de recursos, o que se deu a partir da relação de emprego de uma das rés, na qualidade de gestora financeira, é competência da Justiça do Trabalho apreciar o feito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.